Tribunal: TJSP
Processo: 0001354-76.2014.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado ("motivo torpe" e "emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou o exercício do direito de defesa") – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade da Sessão de Julgamento, em razão da não formulação de quesito supostamente obrigatório, relativo à presença do nexo causal entre o golpe de faca que atingiu a vítima e o resultado morte – Tese que que o

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado ("motivo torpe" e "emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou o exercício do direito de defesa") – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade da Sessão de Julgamento, em razão da não formulação de quesito supostamente obrigatório, relativo à presença do nexo causal entre o golpe de faca que atingiu a vítima e o resultado morte – Tese que que o resultado morte teria decorrido de uma suposta falta de atendimento adequado à vítima no Hospital de São José do Rio Pardo que foi englobada nos 3o e 4o quesitos formulados aos membros do Conselho de Sentença – Afastamento – Pedidos de realização de novo julgamento, sob a alegação de que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, de afastamento das qualificadoras do "motivo torpe" e do "emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou o exercício do direito de defesa" – Decisão condenatória que expressa juízo compatível com o conjunto probatório, inclusive no tocante ao reconhecimento das mencionadas qualificadoras, devendo ser preservada em face do princípio constitucional da 'soberania dos veredictos' (artigo 5o, XXXVIII, 'c', da CF) – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.